Tribunal: TJPA
Processo: 0024268-44.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024268-44.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CONSTRUTORA JLA LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TRIBUTOS. INEFICÁCIA DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em sede de ação declaratória, reconheceu a prescrição de créditos tributários relativos a IPTU e taxas, referentes aos exercícios de 1990 e de 2002 a 2007.

2. A decisão recorrida assentou que as execuções fiscais anteriormente ajuizadas para a cobrança de parte do débito foram extintas por vício material na Certidão de Dívida Ativa (CDA), consistente na ausência de discriminação de todos os tributos cobrados (IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos), o que tornou ineficaz o despacho citatório como marco interruptivo do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de execução fiscal, em razão de nulidade material da CDA por ausência de discriminação de todos os tributos que compõem o débito, afasta o efeito interruptivo da prescrição que seria operado pelo despacho que ordena a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Certidão de Dívida Ativa que não especifica a origem, a natureza e o fundamento legal de todos os tributos que compõem o débito, englobando taxas sob a rubrica genérica de "IPTU", padece de vício de natureza material, por violação expressa aos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80.

5. A ausência de discriminação individualizada dos créditos tributários configura cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa do executado, porquanto o impede de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos e, consequentemente, de impugná-los de forma específica.

6. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais e a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, é admitida apenas para a correção de erros materiais ou formais, sendo vedada quando implicar alteração substancial do lançamento tributário, como na hipótese de inclusão de tributos originalmente omitidos no título.

7. O despacho que ordena a citação em uma execução fiscal fundada em título executivo nulo é ato juridicamente ineficaz, não possuindo o condão de interromper o curso do prazo prescricional. A interrupção da prescrição pressupõe a existência de uma relação processual validamente constituída, o que não ocorre quando a ação é extinta por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

8. Afastado o efeito interruptivo das execuções fiscais nulas, a contagem do prazo quinquenal deve partir da última causa interruptiva válida – no caso, a confissão de dívida para parcelamento administrativo, cujo descumprimento ocorreu em julho de 2009. Tendo transcorrido o lustro prescricional desde então, sem nova causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a extinção do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Certidão de Dívida Ativa que não discrimina todos os tributos que compõem o débito, com suas respectivas naturezas e fundamentos legais, é nula por vício material, porquanto viola os requisitos legais de constituição do título e cerceia o direito de defesa do contribuinte.

2. O despacho citatório proferido em execução fiscal fundada em CDA materialmente nula não possui eficácia jurídica para interromper o prazo prescricional.

3. Extinta a execução fiscal por nulidade insanável do título, a contagem do prazo prescricional não é afetada por seu ajuizamento, devendo-se considerar o último marco interruptivo válido anterior à propositura da ação nula.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), arts. 174, parágrafo único, IV, e 202; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §§ 5º e 8º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 653.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
CONSTRUTORA JLA LTDA ME
em face do recorrente
.

Em síntese da demanda, a Empresa, ora Apelada, alegou ser a atual proprietária do imóvel de parte destacada do terreno constituído pela fusão do lote n° 14, da quadra 2, setor D, mais a área institucional da CDI, contigua ao lote mencionado, integrante do Distrito Industrial de Icoaraci, Distrito e Comarca desta Capital, edificada com várias benfeitorias inscrição perante a e acessões, cuja Secretaria de Finanças Municipio para recolhimento de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) tem o n° 038/30884/53/44/2884/000/000-218.908, bem esse havido por compra, através de escritura pública lavrada na folha n° 074, do livro 15, do Cartório Perdigão, da cidade de Santa Bárbara, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, no livro 2-DA, matrícula n° 22, em 27.08.2010

Ocorre que ao tentar regularizar a situação fiscal do referido terreno, fora informada da existência de débitos de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) desde o exercício de 1990. Sustentou que os créditos tributários anteriores a 2007 estariam extintos pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do CTN, e requereu a declaração de sua inexigibilidade.

Após citado, o Município de Belém ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição, argumentando que a contagem do prazo foi interrompida por sucessivos pedidos de parcelamento administrativo feitos pelo antigo proprietário, que configuram confissão de dívida. Alegou, ainda, que ajuizou as Execuções Fiscais nº 0003428-18.2008.8.14.0301 (exercícios 2002-2006) e nº 0031635-90.2009.8.14.0301 (exercício 2007), cujos despachos citatórios também teriam interrompido o lustro prescricional.

O Juízo da 5ª Vara de Fazenda, em uma primeira sentença (Id. 25429439), acolheu a preliminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito. A Autora interpôs apelação, que foi provida por esta Egrégia Corte, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito (Id. 43507120).

Após o retorno e regular instrução, houve a redistribuição dos Autos, em razão da existência de vara especializada de Execução Fiscal.

Em apreciação do feito, sobreveio a r. sentença de mérito, ora recorrida (Id. 25429462), que julgou procedente o pedido da Autora. A decisão fundamentou-se no fato de que: o exercício de 1990, o Município não contestou a alegação de prescrição; quanto aos exercícios de 2002 a 2007, embora tenham sido objeto das Execuções Fiscais nº 0003428-18.2008.8.14.0301 e nº 0031635-90.2009.8.14.0301, os referidos processos foram extintos sem resolução de mérito por vício insanável na Certidão de Dívida Ativa (CDA). O vício consistiu na ausência de discriminação individualizada de todos os tributos cobrados (IPTU, Taxa de Urbanização, Taxa de Resíduos Sólidos), violando os arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da LEF. Tal nulidade material, por impedir a substituição da CDA, tornou sem efeito o marco interruptivo da prescrição que teria sido operado pelos despachos citatórios. Assim, o Juízo
a quo
considerou como último marco interruptivo válido a data do último parcelamento administrativo descumprido (16/07/2009), a partir da qual transcorreu integralmente o prazo quinquenal

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a inocorrência da prescrição, alegando que: as execuções fiscais nº 0003428-18.2008.8.14.0301 e nº 0031635-90.2009.8.14.0301 foram ajuizadas dentro do quinquênio legal.

Defende que a Lei Complementar 118/2005, já em vigor à época, estabeleceu que o despacho ordenador da citação interrompe a prescrição, retroagindo à data de propositura da ação, o que teria ocorrido tempestivamente.

Argumenta que a demora na citação não pode ser imputada ao Fisco, aplicando-se a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição intercorrente;

Sustenta que as sentenças de extinção das execuções fiscais não transitaram em julgado, não podendo ser desconsideradas para fins de exigibilidade dos créditos.

Por tais motivos, requereu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de declaração de prescrição.

Após intimada, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso para aduzir o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pela manutenção integral do julgado, reforçando que a nulidade das execuções fiscais afasta o efeito interruptivo da prescrição.

Intimada para se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em determinar se a extinção das execuções fiscais anteriores, por vício material na Certidão de Dívida Ativa (CDA), teve o condão de afastar a interrupção da prescrição, levando à correta declaração de prescrição dos débitos pela sentença de primeiro grau.

O Apelante defende que o mero ajuizamento das ações foi suficiente para interromper o prazo e que a posterior extinção do feito não poderia retroagir para prejudicá-lo. Contudo, em que pese os argumentos do recorrente, a sentença não comporta reparos.

A controvérsia central não reside em saber se as execuções foram ajuizadas tempestivamente, mas sim em definir os efeitos jurídicos da sua posterior extinção por nulidade do título executivo.

A Certidão de Dívida Ativa, para ser considerada um título executivo extrajudicial válido, deve espelhar com fidedignidade o ato de lançamento e a inscrição em dívida ativa, preenchendo todos os requisitos listados no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80. Entre tais requisitos, destaca-se a necessidade de indicar "a origem, a natureza e o fundamento legal" da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso dos autos, as CDAs que fundamentaram as execuções fiscais extintas foram claras ao apontar como natureza da dívida apenas o
"IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO"
. Não há qualquer menção à existência de
Taxa de Urbanização ou Taxa de Resíduos Sólidos
, que, como é notório, são cobradas de forma conjunta e compõem o valor global do débito.

A omissão completa de tributos no título executivo não pode ser tratada como um simples erro material ou formal. Trata-se de um vício de natureza material, que afeta a própria constituição do crédito e o ato de lançamento. Ao se emitir uma CDA que engloba valores de diferentes espécies tributárias (imposto e taxas), mas indica apenas uma delas, o Fisco Municipal demonstra um vício no próprio ato de inscrição, que deveria ter discriminado cada um dos créditos.

Nesse contexto, a tentativa de "corrigir" a CDA para incluir as taxas omitidas não seria uma simples emenda, mas sim uma modificação substancial do lançamento e da causa de pedir da execução. A jurisprudência é pacífica ao vedar a substituição da CDA quando esta implica alteração do próprio lançamento ou da natureza do tributo.

Este entendimento, aliás, é pacífico nesta Egrégia Corte de Justiça, como demonstram os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2. A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 2º, §5º, III e §8º; Código Tributário Nacional (CTN), art. 202, I e III; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1225978/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.06.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0043121-57.2009.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO A TÍTULO DE IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS DEMAIS TRIBUTOS COBRADOS JUNTAMENTO COM O IPTU. VIOLAÇÃO AO ART. 202, III, DO CTN. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. VÍCIO RELATIVO À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença na qual o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, declarando a nulidade da CDA apresentada pelo ente federativo e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.

2. O IPTU é cobrado juntamente com taxas. Entretanto, a CDA apresentada pelo município exequente não indica as taxas integrantes do débito originário, nem especifica os respectivos valores e fundamentos legais, registrando todo o crédito tributário apenas a título de IPTU.

3. Tal omissão consubstancia violação ao art. 202, III, do CTN, ensejando a nulidade do título executivo, pela ausência de requisito legal e pelo prejuízo processual causado ao contribuinte, o qual fica impedido de exercer plenamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por não saber, exatamente, quais são os tributos cobrados, tampouco os correspondes valores e fundamentos legais. Jurisprudência.

4. No presente caso, a nulidade existente na CDA não decorre de mero erro material ou formal, pois o vício reside na própria inscrição do crédito tributário na dívida ativa do município. Por consequência, não se pode admitir o aproveitamento ou a simples substituição da CDA apresentada pelo exequente. É no momento da inscrição que deve ser feita a especificação dos tributos cobrados, com os respectivos valores e fundamentos legais. A ausência de tais elementos impossibilita a substituição da CDA, uma vez que a correção dessas omissões exigiria um novo procedimento de inscrição, para apurar a certeza e a liquidez do crédito a ser cobrado. Jurisprudência do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004333-23.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2004. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO, INDEPENDENTEMENTE DA PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. RESP: 1100156 RJ. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Segundo entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.

2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

3. In casu, com relação ao crédito tributário concernente ao exercício de 2004, observa-se a ocorrência da prescrição originária, efetivada antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal prescricional foi inaugurado em 06/02/2004 e, a Fazenda Municipal ingressou com a ação executiva somente em 02/03/2009.

4. Na composição do valor exigido constante da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva foi levado em consideração tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às taxas de resíduos sólidos e urbanização. Título executivo nulo.

5. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (Súmula 392/STJ).

6. A inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

7. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 5% do valor da causa, com fulcro no art. 20, §4º do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

8. Fazenda Pública isenta de custas.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0057308-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2019)

Portanto, foi correta a extinção das execuções fiscais anteriores, e, como consequência lógica e jurídica, o despacho citatório proferido naqueles autos se tornou ineficaz para interromper o prazo prescricional. A interrupção da prescrição, para que produza seus efeitos, pressupõe a existência de uma relação processual validamente constituída, o que não ocorre quando a ação é fulminada por ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, qual seja, um título executivo hígido.

Afastado o efeito interruptivo das execuções fiscais nulas, o último marco válido de interrupção foi a confissão de dívida para o parcelamento administrativo, cujo descumprimento, conforme informado pelo próprio Município, ocorreu em julho de 2009. Tal ato de confissão é causa de interrupção do prazo, consoante o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, e entendimento consolidado na Súmula 653 do STJ, que preceitua:
"O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito."

É crucial ressaltar que, embora a confissão de dívida decorrente do parcelamento seja um marco interruptivo válido, ela não impede a posterior discussão judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária. Conforme tese firmada no Tema 375 do STJ,
"A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos".
No presente caso, a Apelada não questiona a existência do débito à época do parcelamento, mas sim a validade dos marcos interruptivos que se seguiriam e que foram fulminados pela nulidade das execuções fiscais — uma questão puramente de direito.

Dessa forma, partindo do marco interruptivo válido de julho de 2009, o prazo quinquenal recomeçou a fluir por inteiro, findando-se em meados de 2014, sem que houvesse nova causa interruptiva ou suspensiva eficaz, o que torna imperativo o reconhecimento da prescrição, tal como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por suas próprias razões, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025